Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715834-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRESTES FERREIRA GOMES APELADO: GUILHERME DINIZ ANTONIO, PAULA MARIA DINIZ ANTONIO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por PRESTES FERREIRA GOMES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0715834-66.2019.8.07.000, julgou procedente o pedido formulado pelo embargante para acolher os embargos do devedor; e extinguiu o feito. Em contrarrazões, a parte adversa suscita a preliminar de intempestividade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Intimado para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade, o apelante afirma que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, de modo que a ciência aposta do sistema eletrônico mostra-se irrelevante. É o relatório DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de Apelação é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Ademais, a Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso em análise, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 12/11/2019, terça-feira (ID 14116336). Entretanto, da leitura do expediente constante do PJE, evidencia-se que o apelante registrou ciência em 08/11/2019 às 10:43:52 (ID 14116344). Assim, conforme a regra insculpida no artigo 224 do Código de Processo Civil e no §1o, art. 5o, da Lei no 11.419/2006, verifica-se que o dies a quo ocorreu em 11/11/2019, segunda-feira. Consequentemente, o dies ad quem se deu em 02/02/2019, sexta-feira. Compulsando os autos, contudo, verifica-se que a interposição do Apelo ocorreu somente em 04/12/2019 (quarta-feira), portanto, fora do prazo recursal. Logo, deixando a parte transcorrer o prazo legal para a interposição do recurso, ocorreu a preclusão temporal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Verificado o descabimento do recurso, o mesmo não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Não há divergência quanto ao tema nesta Egrégia Casa de Justiça, sendo inúmeros os precedentes, conforme se pode conferir a seguir: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. REGISTRO DE CIÊNCIA CERTIFICADO. CONHECIMENTO DO TEOR DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso do reclamado. 2. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso. 3. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão 1212089, 07020885620188070005, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA ELETRÔNICA. CIÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que haja publicação da Decisão agravada no Diário de Justiça eletrônico, se o advogado já teve ciência do seu conteúdo em momento anterior, através de consulta eletrônica ao sistema PJE, considera-se realizada a comunicação do ato processual nesta, precipitando-se a fluência do prazo processual, que tem inicio no primeiro no primeiro dia útil subseqüente. Precedentes. 2. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento mantida. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1206280, 07070016220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Suscito, de ofício, uma questão final. O Código de Processo Civil, no artigo 77, dispõe que é dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídos de fundamento. Além disso, no art. 80, incisos I e II, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso ou alterar a verdade dos fatos. Confira-se: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; (...) Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; A respeito do tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 1.Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14." (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante . 11a ed. revista ampliada e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 226). Como relatado, a despeito de ter o Apelante sido efetivamente intimado no dia 08/11/2019 ao consultar eletronicamente a sentença no PJe, o mesmo, intimado para se manifestar acerca de eventual intempestividade do recurso, afirma que se mostra “ ... a insossa a declaração de intempestividade levantada pelos apelados, pelo simples fato de ter o apelante acessado os autos antes da publicação do decisum, via Diário de Justiça Eletrônico....”, de modo que, publicada na data de 12/11/2019, mostra-se tempestiva a apelação. Nessas circunstâncias, mormente considerando que a parte atua em causa própria e, portanto, possui conhecimento técnico, cabível a condenação do apelante ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, em face de alterar a verdade dos fatos, o que poderia induzir este Relator a erro. Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS BENS. INFORMAÇÃO ERRÔNEA PELA EXECUTADA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO OBSERVÂNCIA DE DEVER PROCESSUAL. PENALIDADE CABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PERANTE O JUÍZO AD QUEM. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DOLO DE INDUZIR O JULGADOR. 1 - Agravo de instrumento contra decisão que condenou a executada em ato atentatório a dignidade da justiça, aplicando-lhe multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da dívida, por ter indicado incorretamente os endereços onde se localizavam os bens penhorados (art. 774, II, III e V, do CPC/2015). 2 - Constitui ato atentatório à dignidade de justiça, com base no art. 774, II, III e V, do CPC/2015, a oposição maliciosa do executado ao processo executivo, a atitude que dificulta ou embaraça a realização da penhora, bem como o ato aviltante de se omitir, de ignorar a ordem judicial de indicação e aonde se encontram os bens sujeitos à penhora. 3 - No caso dos autos, a conduta da ora agravante em indicar incorretamente os endereços onde os veículos poderiam ser encontrados, embaraçando a realização da penhora, constituiu atentado ao órgão jurisdicional, devendo ser punida pela sanção específica, máxime considerando não se tratar de fato isolado. 4 - Configura litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC/2015, a conduta da agravante em colacionar trecho de petição diversa da que ensejou a multa por ato atentatório a dignidade da justiça, objeto deste agravo, alterando assim a verdade dos fatos, o que poderia induzir este magistrado a erro. 5 - Para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduz-se a multa, de 20% para 10% do valor da dívida atualizada ( art. 774, parágrafo único, do CPC). 6 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Multa de litigância de má-fé aplicada ao agravante em razão de tentar alterar a verdade dos fatos (Acórdão n.1156935, 07186887020188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXECUTADO CONTRA HERDEIROS. FORÇAS DA HERANÇA. LIMITE. PENHORA DE PERCENTUAL REFERENTE À METADE DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DEPÓSITO JUDICIAL POR PARTE DOS DEVEDORES. REMIÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SALDO REMANESCENTE. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DOS RECORRIDOS DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, COOPERAÇÃO E LEALDADE PROCESSUAL (ARTS. 5o, 6o, E 77, INCISO I, NCPC). CONSTATAÇÃO. MULTA. APLICABILIDADE. Como é cediço, a limitação de responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas deixadas pelo de cujus não obsta o reconhecimento de crédito que exceda o patrimônio herdado e nem tem o condão de afastar eventuais penalidades processuais, como a fixação da multa do art. 523, § 1o, do CPC e honorários advocatícios de execução, face à inércia dos executados em cumprir voluntariamente a obrigação. Destarte, tem-se que o depósito parcial do débito exequendo apenas reduz o valor do montante devido, não havendo que se cogitar, portanto, a extinção do processo face ao adimplemento da dívida. Demais disso, consoante a legislação processual aplicável à espécie, correto asseverar que ao ser realizado o depósito, o exequente deverá ser intimado para se pronunciar, de modo que se tal providência não for adotada mostrar-se-á prematura a extinção da execução. No caso em comento, aferindo-se que a fase de cumprimento de sentença foi extinta sem que fossem consideradas as penalidades processuais impostas aos ora apelados, relativas à multa e honorários advocatícios, notadamente diante da sua inércia em adimplir oportunamente o valor devido, a cassação do decisum de origem é medida que se impõe. In casu, a análise dos elementos fático-probatórios não conduz à veracidade das alegações formuladas em juízo pelos recorridos no que tange ao suposto levantamento, por parte dos recorrentes, da quantia depositada em Juízo com vistas à remição do imóvel particularizado nos autos. Sob essa perspectiva, torna-se flagrante o intuito dos apelados em alterar a verdade dos fatos, denotando, assim, comportamento inadequado e reprovável, notadamente à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual, insculpidos nos artigos 5o, 6o, e 77, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, infere-se que a conduta perpetrada pelos recorridos se enquadra nas hipóteses textualmente previstas nos artigos 77, I, e 80, I, do digesto processual, razão pela qual devem ser condenados ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81, caput, do NCPC. (Acórdão n.1132664, 20180510041646APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 26/10/2018. Pág.: 264/268) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível em razão da intempestividade. Condeno o Autor-apelante ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, esta fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Saliento que, conforme estabelece o art. 96 do CPC, o valor deverá ser pago em benefício da parte apelada. Brasília, DF, 13 de março de 2020 18:23:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador